Tribunal: TJDFT
Processo: 0745225-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745225-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO COMERCIAL. EXATO CUMPRIMENTO. CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. A Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) confere ao locatário empresário, que explora o mesmo ramo de empresa, há pelo menos 3 anos ininterruptos, em imóvel locado por prazo determinado não inferior a 5 anos, o direito à renovação compulsória de seu contrato de locação. O art. 71, inciso II, da Lei no 8.245/91, prevê que a petição inicial da ação renovatória será instruída com a “prova do exato cumprimento do contrato em curso”. A teoria do adimplemento substancial não é aplicada à ação renovatória, tendo em vista que a Lei de Locações foi expressa ao exigir prova do exato cumprimento do contrato em curso, não podendo ser interpretada ou flexibilizada de modo a admitir o inadimplemento parcial. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51 e 71, inciso II, da Lei 8.245/91, sustentando que à luz do princípio do adimplemento substancial, uma infração não pode configurar motivo de improcedência ou extinção do pedido de renovação do contrato. Aduz, assim, que estão preenchidos todos os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação em tela; b) artigos 421, 422 e 475, todos do Código Civil, asseverando que a extinção da presente demanda renovatória contraria frontalmente o princípio da boa-fé objetiva. Destaca que a teoria do adimplemento substancial não permite que uma das partes do contrato, aproveitando-se de um “excepcional e impontual pagamento”, cause à outra um prejuízo injustificado. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 50246059), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - Verifico, antes de tudo, que o recurso especial de ID 50246059 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro recurso especial interposto será analisado. A respeito, é pacífico o entendimento do STJ: “A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). O recurso especial de ID 502005762 é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51 e 71, inciso II, da Lei 8.245/91, 421, 422 e 475, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Instrumento Particular de Locação (ID 46087366) e o acordo entabulado em Juízo (ID 46087368), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030